Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravante/réu) em face da decisão (ID 247841750, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0712012-50.2025.8.07.0004, proposta por M.L.R.V., rep. por T.V.D.F. (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorizasse e custeasse a internação da parte autora para realização de tratamento de saúde, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, do CPC. Em suas razões recursais (ID 76471146), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para compelir a agravante à imediata cobertura de internação hospitalar e demais procedimentos médicos, ainda que durante o período de carência contratual expressamente pactuado, mostra-se lesiva, ilegal e passível de causar grave lesão à agravante. Alega que o plano de saúde coletivo prevê carência para internações clínicas e cirúrgicas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de início da cobertura, sendo que a internação da parte Agravada foi solicitada em 27/08/2025, ou seja, durante o curso do período de carência vigente, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora encontra amparo contratual e legal, nos termos do art. 12, V, b, da Lei no 9.656/98. Argumenta que, além disso, a decisão impõe obrigação futura, genérica e ilimitada, ocorrendo extrema insegurança jurídica sobre o alcance da tutela, sendo que a concessão da tutela provisória nos moldes deferidos, ao compelir o cumprimento de obrigação durante carência contratual legítima e válida, impõe à agravante ônus financeiro indevido e irreparável, distorcendo a lógica atuarial do contrato coletivo e criando precedente temerário, especialmente em se tratando de adesão recente. Aduz que, ademais, não há nos autos comprovação da caracterização de urgência nos moldes exigidos pela lei, tampouco foi demonstrada a inexistência de carência em hipóteses excepcionais, o que torna a medida ainda mais gravosa e arbitrária. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão combatida, uma vez que perfeitamente lícita a negativa de custeio da internação e o tratamento solicitados pela Agravada, tendo em vista a vigência do período de carência. Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a) caso mantida qualquer obrigação de fazer, seja delimitado expressamente no decisum quais são os tratamentos, exames, medicamentos e/ou procedimentos específicos que devem ser autorizados pela agravante, com base em laudo médico juntado e devidamente identificado nos autos; b) a exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; c) fixação de caução; d) a fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias. Preparo (ID 76893951). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorizasse e custeasse a internação da parte autora para realização de tratamento de saúde, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, do CPC. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que se trata de menor impúbere de menos de 1 (um) ano de idade, internada para realização de tratamento contra infecção. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator